Tribunal: TJSP
Processo: 1517560-61.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado. Sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, e art. 157, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal.
Recurso defensivo buscando, preliminarmente, a declaração de nulidade do reconhecimento realizado em juízo, por inobservância ao disposto no art. 226, II, do Código de Processo Penal. Pleitos subsidiários de fixação da pena-base no

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado. Sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, e art. 157, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal.
Recurso defensivo buscando, preliminarmente, a declaração de nulidade do reconhecimento realizado em juízo, por inobservância ao disposto no art. 226, II, do Código de Processo Penal. Pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, e fixação de regime inicial semiaberto. Requer-se, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade e os benefícios da Justiça Gratuita.
Preliminar rejeitada - Inexistência de nulidade quanto ao reconhecimento feito pela vítima - Art. 226, do Código de Processo Penal que dispõe que se trata de recomendação, e deve ser observado quando possível.
Materialidade e autoria comprovadas. Vítima que reconheceu o réu em fotografia postada nas redes sociais, onde aquele está montado na motocicleta que lhe foi subtraída. Ofendido que reconheceu a motocicleta pela cor, modelo e adesivo que havia colocado, bem como reconheceu o cordão de prata utilizado pelo indivíduo da foto, subtraído junto com a motocicleta e demais pertences. Réu que confirmou que é a pessoa da foto indicada, alegando que estava em um evento, no dia seguinte aos fatos, onde tirou a fotografia com a moto. Acusado que disse que o cordão de prata que usava era emprestado. Versão inverossímil do acusado. Declarações da vítima e do Policial Civil que foram seguras – Manutenção da condenação de rigor.
Emprego de arma de fogo – mencionado pela vítima com coerência, em todas as ocasiões.
Concurso de agentes – Acusado que agiu com comparsa. Todas as atuações foram essenciais à prática bem sucedida do delito.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, sem alterações. Na terceira fase, exasperação em razão das causas de aumento de pena.
Regime prisional inicial fechado mantido, eis que justificado, e diante das circunstâncias do caso concreto.
Inviabilidade de substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - ausência de requisitos legais. Isenção de custas - não cabimento, podendo eventual avaliação em sede de execução criminal.
Preliminar rejeitada e recurso da Defesa desprovido. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517560-61.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEY DE
ARAÚJO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e negaram provimento ao recurso da Defesa, mantendo-se a r. sentença por seus
fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
2
Voto no 10.701
Apelação no 1517560-61.2019.8.26.0050
Comarca:
São Paulo 18a Vara Criminal
Apelante: Wesley de Araújo Silva (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Roubo majorado. Sentença que condenou o
réu como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, e art. 157, §2o-A,
inciso I, ambos do Código Penal.
Recurso defensivo buscando, preliminarmente, a declaração de
nulidade do reconhecimento realizado em juízo, por inobservância
ao disposto no art. 226, II, do Código de Processo Penal. Pleitos
subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento
da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, e
fixação de regime inicial semiaberto. Requer-se, ainda, a
concessão do direito de recorrer em liberdade e os benefícios da
Justiça Gratuita.
Preliminar rejeitada - Inexistência de nulidade quanto ao
reconhecimento feito pela vítima - Art. 226, do Código de
Processo Penal que dispõe que se trata de recomendação, e deve
ser observado quando possível.
Materialidade e autoria comprovadas. Vítima que reconheceu o
réu em fotografia postada nas redes sociais, onde aquele está
montado na motocicleta que lhe foi subtraída. Ofendido que
reconheceu a motocicleta pela cor, modelo e adesivo que havia
colocado, bem como reconheceu o cordão de prata utilizado pelo
indivíduo da foto, subtraído junto com a motocicleta e demais
pertences. Réu que confirmou que é a pessoa da foto indicada,
alegando que estava em um evento, no dia seguinte aos fatos, onde
tirou a fotografia com a moto. Acusado que disse que o cordão de
prata que usava era emprestado. Versão inverossímil do acusado.
Declarações da vítima e do Policial Civil que foram seguras
Manutenção da condenação de rigor.
Emprego de arma de fogo
mencionado pela vítima com
coerência, em todas as ocasiões.
Concurso de agentes Acusado que agiu com comparsa. Todas as
atuações foram essenciais à prática bem sucedida do delito.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal. Na
segunda fase, sem alterações. Na terceira fase, exasperação em
razão das causas de aumento de pena.
Regime prisional inicial fechado mantido, eis que justificado, e
diante das circunstâncias do caso concreto.
Inviabilidade de substituição de pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos - ausência de requisitos legais. Isenção
de custas - não cabimento, podendo eventual avaliação em sede de
execução criminal.
Preliminar rejeitada e recurso da Defesa desprovido. Determinação
de expedição de mandado de prisão, oportunamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 162/1671, prolatada pela MMa.
Juíza de Direito Dra. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, ora adotado, acrescento que Wesley
de Araújo Silva foi condenado à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2o,
inciso II, e art. 157, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal. Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso do Ministério Público2.
Inconformado, apelou o réu Wesley. Preliminarmente, requer seja
declarada a nulidade do reconhecimento realizado em juízo, por inobservância ao disposto no art.
226, II, do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de
aumento referente ao emprego de arma de fogo, e a fixação de regime inicial semiaberto. Requer,
ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade e os benefícios da Justiça Gratuita (fls.
177/188).
Contrarrazões Ministeriais às fls. 196/201.
Os autos subiram a esta E. Corte e a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 210/220).
É o relatório.
Da Preliminar
Arguiu a Defesa que houve nulidade no reconhecimento
fotográfico realizado. Sem razão, entretanto.
É da doutrina e da jurisprudência que, quanto às
1 Publicada em 22/01/2020.
2 Trânsito em julgado para o Ministério Público em 27/01/2020 (fls. 175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
4
'formalidades' descritas no art. 226, do Código de Processo Penal, tais detalhes, como
dispõe a lei, devem ser observados “quando possível”. Trata-se de uma recomendação,
não de uma exigência.
Mutatis mutandis, assim já se decidiu:
“Não perde a eficácia, como elemento de convicção, o
reconhecimento pessoal do indiciado no inquérito policial, embora
ele não seja colocado ao lado de outras pessoas que com ele
tiveram qualquer semelhança. Essa formalidade constitui mera
recomendação, uma vez que o inc. II do art. 226 do CPP prescreve
que será observada, 'se possível' (TJSP - AP - Rel. Bittencourt
Rodrigues - j. 08/04/97 - RT 744/560).
Assim, rejeito a matéria preliminar arguida.
Do mérito
Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de dezembro
de 2018, por volta das 20 horas, na Avenida Raimundo Pereira De Magalhaes, 10788, nesta
cidade e Comarca de São Paulo, WESLEY DE ARAÚJO SILVA3, indiretamente qualificado às
fls. 65/69, agindo em concurso e com unidade de propósitos com indivíduo não identificado e
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e violência, subtraiu, para
ambos, a motocicleta Honda/CB600 F Hornet, cor laranja, placa DTL4499, e os documentos
pessoais relacionados às fls. 04/05, todos pertencentes à vítima SEBASTIÃO CARLOS
OLIVEIRA SANTOS
Segundo o apurado, WESLEY, resoluto à prática de crimes
patrimoniais, decidiu se unir a outro indivíduo, até o momento não identificado, para realizar
crimes patrimoniais.
3 Nascido em 07/07/1997, RG 52.270.971/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
5
Na data e local acima mencionados, ambos, a bordo de uma
motocicleta Honda/CB 300 de cor preta e com a placa coberta, abordaram a vítima que
conduzia sua motocicleta e, mediante grave ameaça, consubstanciada no emprego de arma de
fogo empunhada pelo denunciado, que ocupava a garupa da motocicleta dos assaltantes, com a
qual chegou a desferir uma coronhada no peito da vítima, subtraiu a motocicleta que o ofendido
conduzia e seus documentos pessoais.
Após o crime, a vítima efetuou pesquisas na rede social
“Instagram” e logrou êxito em localizar o perfil “Wesley_monange”, pertencente ao
denunciado, no qual havia a publicação de uma fotografia, a acostada à fl. 14, em que o
denunciado aparece montado na motocicleta roubada. A vítima reconheceu não só a
motocicleta, como também o denunciado como um dos assaltantes, mais precisamente o que
estava na garupa da motocicleta utilizada pelos meliantes e que portava a arma de fogo,
conforme os autos de reconhecimento fotográfico acostados às fls. 13/14 e 49”.
A denúncia foi recebida em 11/07/2019 (fls. 89).
A materialidade do delito restou comprovada pelos boletins de
ocorrência (fls. 11/13, 14/16, 47/51), auto de exibição e apreensão (fls. 42/43), bem como pela
prova oral produzida nos autos.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Consta do Relatório Final da Autoridade Policial (fls. 76/78):
“Consta deste procedimento investigatório criminal previsto em lei,
instaurado por meio de portaria que, no dia 30/12/2018 às 20hs, na AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA
DE MAGALHÃES, N. 10.788 - BAIRRO DO JARAGUÁ, NESTA CAPITAL, cujo local é um(a) via
pública, a vítima Sebastião Carlos Oliveira Santos, teve roubada sua motocicleta HONDA CB 600/F,
HORNET, PLACA "DTL-4499", por dois roubadores ocupantes de uma motocicleta cor escura, sendo
que o roubador/garupa despojou a motocicleta da vítima mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, conforme noticiado no RDO n. 8500/2018 do 72o DP - Vila Penteado, sendo que
investigações encetadas por esta Distrital identificou um dos autores do crime, em especial o roubador
garupa, qual seja a pessoa de WESLEY DE ARAUJO SILVA já qualificado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
6
Apurou-se através de investigações desta Distrital, que, a vítima por
conta própria em pesquisa realizada na rede social INSTAGRAM, localizou a fotografia de sua
motocicleta roubada, na página virtual "wesley_silva_mtvd", onde um indivíduo trajando camiseta azul e
boné branco aparece montado na motocicleta roubada da vítima, sendo que, tal indivíduo seria um dos
autores do crime noticiado no RDO n. 8500/2018 do 72o DP - Vila Penteado, em especial o roubador
garupa que anunciou o assalto e por meio de grave ameaça exercida com arma de fogo subtraira a
motocicleta mencionada, pelo que, a vítima SEBASTIÃO CARLOS OLIVEIRA procurou o setor de
investigação desta unidade policial, sendo que, os investigadores verificaram que em uma das fotografias
daquela página "wesley_silva_mtvd" havia uma localização que remetia à RUA DOS SALMISTAS, N.
57 - BAIRRO DE PERUS, NESTA CAPITAL, assim sendo, a equipe diligenciou em tal logradouro e
por meio de populares locais, os quais não quiseram identificar-se afirmaram que aquele indivíduo
reconhecido pela vítima chamava-se WESLEY DA SILVA PEREIRA REIS.
A vítima SEBASTIÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS em suas
declarações afirmou que, na ocasião dos fatos estava transitando com sua motocicleta, placa
"DTL-4499", pela Av. Raimundo Pereira de Magalhães, altura do numeral 10.788, nesta Capital,
momento em que fora abordado por dois roubadores ocupantes de uma motocicleta Honda Cb300, cor
preta, sendo que, o emplacamento estava encoberto, tendo o roubador garupa anunciado o assalto,
mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, qual seja, um revólver, e em seguida tal roubador
subtraiu a motocicleta da vítima e alguns pertences, tendo a dupla de assaltantes fugido rumo ao bairro
de Perus, por outro lado, o declarante em pesquisas na rede social INSTAGRAM, e pesquisando
motocicletas roubadas na região, obteve êxito em localizar sua motocicleta roubada, no perfil
denominado "wesley_monange", onde em uma fotografia, o roubador garupa trajando camiseta azul e
boné branco aparece montando na motocicleta roubada do declarante.
Em face do reconhecimento fotográfico e da qualificação preliminar
apontando a autoria delitiva a WESLEY DA SILVA PEREIRA REIS, a autoridade policial signatária
representou nos termos da lei pelo decreto da prisão temporária do mesmo, bem como, pela expedição de
mandado de busca e apreensão domiciliar, o que foi deferido pelo MM. Juízo de Direito.
Na data de 13/06/2019 a autoridade policial e seus agentes rumaram até a
RUA DOS SALMISTAS, N. 57 - BAIRRO DE PERUS - NESTA CAPITAL, com o escopo de dar
cumprimento às ordens judiciais, sendo apurado que, o indiciado não residia naquele local, apesar de
frequentá-lo, e que o mesmo na verdade residia na RUA DAS ARARAS, N. 11 - BAIRRO DE PERUS,
NESTA CAPITAL, ou seja, uma rua próxima ao local da diligência, pelo que, a equipe rumou até o
endereço mencionado, sendo então recepcionada pelos adolescentes WELLINGTON DE ARAUJO
SILVA e WEVERTON DE ARAUJO SILVA, os quais franquearam a entrada a equipe policial, sendo
apurado que, o indiciado não tinha o nome de WESLEY DA DA SILVA PEREIRA REIS, e que o seu
nome era WESLEY DE ARAUJO SILVA, vulgo "MONANGE", motivo pelo qual, em buscas realizadas
no imóvel localizou-se peças diversas de motocicletas e ainda, uma motocicleta de cor preta, placa
"EFH-2826", sendo todos os objetos e motocicletas apreendidos nos autos, inclusive o RG n.
52.270.971/SP do indiciado WESLEY DE ARAUJO SILVA.
Os adolescentes WELLINGTON DE ARAUJO SILVA e WEVERTON
DE ARAUJO SILVA, irmãos do indiciado afirmaram que, aquele indivíduo na fotografia montado na
motocicleta da vítima de fato era WESLEY DE ARAUJO SILVA e que o mesmo residia naquele local,
RUA DAS ARARAS, N. 11 NESTA CAPITAL, encontrando-se o mesmo em local incerto e não
sabido, outrossim, ambos afirmara desconhecer os fatos praticados pelo indiciado.
RAFAEL FELIPE CARNEIRO BRAZ e ALEX ALESSANDRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
7
WASHINGTON DELFINO ALBUQUERQUE, abordados durante a diligência policial também
confirmaram a real identidade do investigado, e que o mesmo tinha o vulgo de "MONANGE".
A vítima SEBASTIÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS ratificou suas
declarações, como também, com convicção e certeza apontou para fotografia de WESLEY DE ARAUJO
SILVA, como sendo um dos autores do roubo, ora noticiado no RDO n. 8500/2018 do 72o DP - Vila
Penteado, por outro lado, referida vítima não reconheceu pessoalmente os irmãos do indiciado, e os
abordados, como comparsas do indiciado, também não reconhecendo a motocicleta e objetos
apreendidos na ação policial, como sendo relacionados ao crime ora investigado.
A vísta dos fatos foi feito requerimento a esse MM. Juizo para
retificação do r. Mandado de Prisão Temporária, porém o douto representante do Ministério Público do
Estado de São Paulo solicitou o envio dos autos principais para deliberação.
O advogado do indiciado apesar de ciente da ordem de prisão, disse que
iria apresentá-lo, porém o mesmo não entrou em contato com esta distrital para tal fim, encontrando-se,
pois, WESLEY DE ARAUJO SILVA em local incerto e não sabido.
O policial civil EIDAIR CARLOS NOGUEIRA ao ser ouvido nos autos,
afirmou que a vítima não hesitou em apontar WESLEY DE ARAUJO SILVA como sendo um dos
autores do roubo, ora noticiado no RDO n. 8500/2018 do 72o DP - Vila Penteado”.
O réu não foi localizado na fase policial.
Em juízo, a vítima Sebastião disse que estava conduzindo sua
motocicleta e parou em um farol, quando foi interceptado por outra moto na contramão. O réu
era o ocupante da garupa e o abordou, armado. A placa da motocicleta deles estava tampada. Eles
levaram a moto, duas correntes que tinha no pescoço, a carteira, celular e o capacete. Onde o
depoente mora, há várias quadrilhas que roubam motos. Um colega encontrou a moto subtraída
no mesmo bairro. Começou a olhar fotos e identificou o réu em uma delas, na qual estava em
cima da moto que lhe foi subtraída (foto de fls. 18). Ele também calçava o mesmo par de tênis
utilizado na prática delitiva. Diante disso, registrou a ocorrência. O irmão do réu estava na
delegacia por roubo de moto, mas não o reconheceu. Não reconheceu o piloto da motocicleta que
o roubou; teve informações no bairro de que ele foi preso. O réu sequer tirou o adesivo de sua
motocicleta, mas apenas o retrovisor. O piloto estava com a viseira do capacete fechada, mas o
réu, não. Não recuperou a moto.
O Policial Civil Eidair Carlos Nogueira relatou que foi procurado
na delegacia pela vítima, que afirmou que, através do 'facebook', em uma foto, reconheceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
8
roubador e a sua motocicleta. Passou a pesquisar sobre o acusado e obteve informações de que se
tratava de 'Wesley da Silva Pereira Reis', por identificação de vizinhos. Na residência indicada,
encontrou várias peças de moto, mas não a motocicleta da vítima. Não localizaram Wesley, mas
foram informados de que ele morava naquele local. Levaram o irmão dele à Delegacia, que
reconheceu o réu nas fotos. Não se recorda se o documento de identidade do réu foi apreendido.
Não participou de reconhecimento na Delegacia. Não sabe se o réu foi reconhecido em outros
processos.
A testemunha Vanderson Soares Santos declarou que conhece o réu
do bairro onde residem, há sete meses. Ele reside com a mãe e os irmãos e trabalha como
motoboy. Ele possui uma moto 150 de cor preta. Teve contato com o réu na data dos fatos. Era o
último dia de trabalho do ano. O réu foi trabalhar com a moto própria, no horário das 18:00 horas
às 24:00 horas. O réu utilizava máquina de cartão de crédito e débito na pizzaria; ele recebia
pagamentos. Ele saiu com a máquina de cartão neste dia. Os proprietários da pizzaria são Carol e
Kenon.
Interrogado em juízo, o réu Wesley declarou que nunca foi
processado antes. Trabalha em uma churrascaria como churrasqueiro, há um ano. Não praticou o
roubo em questão. Estava trabalhando na data dos fatos. Era habilitado, mas perdeu a habilitação
em virtude de multas. Tem uma motocicleta 150 preta. Está empinando sua motocicleta na foto
de fls. 14, no terminal de cargas de Guarulhos. Também é o interrogando na foto de fls. 15, com
a motocicleta de Alan. Postou as fotos no instagram, em seu perfil “Wesley_silva_mtvd”. Na
foto de fls. 16, está com Anderson. também é o interrogando na foto de fls. 18; estava montado
em uma motocicleta durante um evento, no dia 31/12/2018. A cruz da corrente que usava era de
seu amigo Vítor; estava com ela havia 03 dias e já a devolveu. A corrente que usava era do
interrogando. Os policiais foram à sua casa em uma manhã em que estava trabalhando, fazendo
'bicos' de entregas de marmitas. No dia 30/12/2018 estava trabalhando com seu amigo
Vanderson, na pizzaria, das 18:00 às 24:00 horas.
A prova colhida nos autos é segura no sentido de que Wesley

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
9
praticou o roubo narrado na denúncia.
Com efeito, a vítima reconheceu o réu sem sombra de dúvidas na
fotografia de fls. 18, bem como reconheceu sua motocicleta - pelo modelo, cor e adesivo - na
mesma fotografia. O ofendido declarou, também, que o cordão de prata que o réu usava, visto na
fotografia, provavelmente era de sua propriedade, tendo sido subtraído com o veículo e demais
pertences na data dos fatos.
E o mais importante é que o ofendido asseverou que o acusado,
identificado pela fotografia em questão, foi um dos autores da subtração de sua motocicleta. A
vítima confirmou o reconhecimento em juízo.
Ressalte-se, neste ponto, que o réu também confirmou que está na
fotografia de fls. 18, tirada exatamente um dia após o roubo. O réu alegou que tirou a fotografia
em um evento e que o pingente de sua corrente era de um amigo, que lhe havia emprestado o
objeto.
No mais, o acusado alegou que não praticou o roubo e estava
trabalhando na data dos fatos.
Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabia ao réu
provar o alegado, o que não foi feito.
Muito embora tenham sido juntados recibos de pagamento de
salário em nome do réu, referentes à pizzaria em que afirmou trabalhar (fls. 109), estes referem-
se a abril e maio de 2019, ou seja, após a data dos fatos.
Em suma, sua negativa de autoria não é verossímil.
Por outro lado, o ofendido apresentou declarações firmes e coesas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
10
narrando com detalhes como se deu a subtração e o reconhecimento do réu.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que, na maioria dos casos, é a
única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a vítima queira
incriminar o acusado injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito às
suas declarações. Nesse sentido, já se decidiu:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes, praticados
na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las.
A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu,
desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos”. (BRASIL. Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São
Paulo. Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de
Almeida. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a
Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de
que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de assalto”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n.
435.047-9 - Lorena. Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São
Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p.
268)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
11
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel. Grassi
Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estão de São
Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa
peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente
e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a
contribuir com o Juízo na realização do justo concreto”.
(TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que o ofendido tem é o
de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é crível que a
vítima queira incriminar inocentes, deixando os verdadeiros criminosos impunes.
Ressalta-se, por fim, que o Policial Civil confirmou que a vítima
reconheceu o réu e a motocicleta subtraída na fotografia de fls. 18. Acrescentou que, em
diligências, obteve a informação de que o réu era a pessoa da fotografia em questão, fato
confirmado por seus próprios irmãos (fls. 44/45).
Assim, as palavras da vítima e da testemunha denotam que Wesley,
de fato, praticou o crime de roubo consumado.
O roubo se consumou no momento em que foi invertida a posse dos
bens subtraídos, não sendo necessária a posse mansa e pacífica destes. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO X FURTO
TENTADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
TENTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se
comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do
Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão
da presente ordem de habeas corpus. 2. É firme a jurisprudência
deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do
crime de roubo, basta a verificação de que, cessada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
12
clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do
objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição
imediata 3. Habeas corpus denegado (STF. HC 98162/SP. 1a
Turma. Rel. Min. Cármen Lúcia. J. em 06/03/2012).
Há muito resta superada a controvérsia quanto a se exigir a posse
mansa e pacífica da coisa rapinada, no que tange à consumação do roubo. O delito restou
integralmente preenchido em seu iter criminis, não cabendo admitir a redução pela tentativa, em
qualquer fração. Na jurisprudência pátria, o entendimento predominante inclina-se no sentido de
considerar percorrido em sua extensão o iter criminis do delito previsto no artigo 157, do Código
Penal com a mera inversão da posse da res furtiva, independentemente de não ter o agente
usufruído posse mansa e pacífica do bem rapinado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO. POSSE
MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DA
POSSE DA RES. RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante
iterativa orientação jurisprudencial, o delito de roubo consuma-se
mediante a perda de disponibilidade da res, não constituindo
óbice à tipificação delitiva a posse temporária exercida pelo
agente”4.
Bem demonstradas, ainda, as causas de aumento do emprego de
arma de fogo e do concurso de pessoas, o que se denota da prova oral produzida.
A vítima foi clara no sentido de que houve emprego de arma de
fogo, e isto é o que basta à configuração de tal majorante, prescindindo-se até mesmo da
apreensão e da perícia em arma de fogo.
Está sedimentado na jurisprudência que para a configuração de tal
causa de aumento, não se faz necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo, se por
outros meios, for comprovada a sua existência. Nesse sentido:
“Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte,
4 (TJ-MG - APR: 10024121748180001/MG, Relator Des. Matheus Chaves Jardim, j. 11/12/2013, 2a Câmara Criminal,
destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
13
originada a partir do julgamento dos EREsp-961.863/RS (julgado
em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art.
157, § 2o, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da
arma e submissão a perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego
do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as
declarações da vítima ou depoimento de testemunhas...”
(HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).
Outrossim, bem reconhecida a causa de aumento consistente no
concurso de agentes, o que foi amplamente comprovado na prova oral colhida. Destaca-se que,
para seu reconhecimento não é necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos,
bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível. Neste sentido é a jurisprudência
recente do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
CONFIGURADA. MODO FECHADO. DESFAVORABILIDADE
DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DA FORMA
MAIS
GRAVOSA
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
Justifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no
art. 157, § 2o, II, do Código Penal, quando evidenciado que o
paciente atuou em companhia de outro indivíduo na abordagem às
vítimas, em comunhão de ações e unidade de desígnios” 5.
Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no concurso de
agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo expressa
disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do arrependimento
eficaz. E isto porque o Código Penal adotou a teoria monística, segundo a qual todo aquele que
concorre para o crime responde por ele em sua totalidade.
Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta de várias
pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas cominações para todos os
agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime tem sido ressaltada na jurisprudência
5 STJ - HC no 156545 - RJ Rel. Sebastião Reis Júnior j. 21.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
14
do egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DE
DELITO
EM
MODALIDADES
DE
CONSUMAÇÃO
DISTINTAS PARA CO-RÉUS QUE PRATICARAM O MESMO
FATO
CRIMINOSO
EM
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA.
Tratando-se de concurso de pessoas que agiram com unidade de
desígnios e cujas condutas tiveram relevância causal para a
produção do resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um
agente teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da
mesma infração penal, como se deu no presente caso, todos aqueles
que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas
(CP, art. 29), ressalvadas as exceções para as quais a lei prevê
expressamente a aplicação da teoria pluralista. Ordem concedida” 6.
Passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal,
ou seja, em 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no mínimo legal.
Na fase intermediária, não há circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, nos termos do art. 68, parágrafo único do
Código Penal7, a pena foi exasperada em 2/3 em razão das majorantes do concurso de
agentes e emprego de arma de fogo, resultando na pena de 06 anos e 08 meses de reclusão,
mais 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fechado deve ser preservado, uma vez que é o
6 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.
7 Art. 68, § único, do CP: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a uma só causa de aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa
que mais aumente ou diminua”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
15
“único adequado e suficiente para reprovar sua conduta, isto porque também, 'o roubo é crime
grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de
intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para
combatê-lo' (JUTACRIM 88/87).”
No mais, trata-se de crime com alta gravidade em concreto,
praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, estando evidenciada a maior
periculosidade do agente.
Assim, as circunstâncias dos fatos denotam alta gravidade em
concreto e não permitem a fixação de regime menos gravoso, que não teria o condão de
repreendê-lo por sua conduta e evitar futuras incursões.
Incabíveis quaisquer benesses pelo não preenchimento
dos requisitos, nos termos dos art. 44, inciso I, e art. 77, caput, ambos do Código
Penal.
Prejudicado, no mais, o pleito de apelo em liberdade,
visto que já concedido em 1o Grau.
Por fim, no tocante à concessão dos benefícios da justiça gratuita,
incabível a isenção do pagamento das custas fixadas nos termos da Lei no 11.608, de 29 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente sobre os serviços públicos de
natureza forense:
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte
forma:
§ 9o - Nas ações penais, salvo aquelas de competência do Juizado
Especial Criminal - JECRIM, em primeiro grau de jurisdição, o
recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma:
a) nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100 (cem)
UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517560-61.2019.8.26.0050 -Voto no 10.701
16
Nem mesmo o beneficiário da Justiça Gratuita é isento dessa taxa,
aplicando-se ao caso as disposições legais pertinentes, especialmente o art. 12, da Lei no
1.060/50. Não há base legal para a pretendida isenção do pagamento das custas impostas.
Além do mais, ainda que cabível eventual isenção, ela somente
poderá ser concedida na fase de execução, eis que nela é que se aferirá a real situação financeira
do condenado, já que poderá haver alteração de sua situação econômica posteriormente à data da
sua condenação.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso da Defesa, mantendo-se a r. sentença por seus fundamentos.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora